Tribunal: TJMT
Processo: 1020268-75.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020268-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), JOLIMA FELINA DE BOMFIM - CPF: 346.783.871-53 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMOO CONSIGNADO.

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DO VALOR CREDITADO EM CONTA CORRENTE DA AUTORA.

VERBA ALIMENTAR.

AUSÊNCIA DE RISCO DA IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA, MORMENTE CABÍVEL COMPENSAÇÃO FUTURA DE VALORES. RECURSO PROVIDO.

Descontos supostamente indevidos recaem em verba de caráter alimentar.

Ausência de risco da irreversibilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020268-75.2023.8.11.0000 -

COMARCA DE DIAMANTINO

AGRAVANTE: JOLIMA FELINA DE BONFIM

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOLIMA FELINA DE BONFIM,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, na ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos material e moral (autos n. 1000161-29.2022.8.11.0005), em que determinou que a agravante deposite em Juízo o valor creditado em sua conta e que foram sacados em 20/01/2017.

A agravante, sustenta em apertada síntese, que a decisão agravada causará prejuízo irreparável, uma vez que a discussão nos autos se refere a regularidade do contrato, o qual a agravante nega a formalização, e mesmo assim desde 2017 sofre os descontos em seu benefício previdenciário.

A determinação de depositar em Juízo o valor discutido nos autos, causará maiores danos à agravante, tendo em vista que sua única fonte de renda é o benefício previdenciário, além disso o depósito prévio não é condicionante para o prosseguimento do feito e nem para o ajuizamento de ação dessa natureza.

Discorre sobre a presença dos requisitos legais para a suspensão da decisão agravada.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo.

E, no mérito, pugna pela revogação da decisão que determinou o depósito dos valores supostamente depositados e sacados pela parte agravante. (id. 180689172)

Liminar deferida. (id. 180996655)

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 183798730)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretende a agravante reformar a
decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, na ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos material e moral (autos n. 1000161-29.2022.8.11.0005), em que determinou que a agravante deposite em Juízo o valor creditado em sua conta e que foram sacados em 20/01/2017.

O Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelos agravantes, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.

Os argumentos da agravante são relevantes, uma vez que a determinação do Juízo poderá causar prejuízo irreparável, pois sua única fonte de renda é o modico benefício previdenciário.

Ademais, tal providência não é condição para o ajuizamento da ação declaratória e nem é óbice para o prosseguimento.

Por outro lado, não haverá prejuízo à parte contrária, pois se ao final for constatada a regularidade da contratação, será reestabelecido o desconto, e em caso de procedência, o julgador poderá determinar a compensação de valores.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão reformada. Recurso provido. - Insurgência da autora quanto à necessidade de juntada de extratos bancários e o depósito de valor creditado em conta de titularidade da Autora. - Nulidade de contratação de empréstimos por parte da autora - Descontos supostamente indevidos recaem em verba de caráter alimentar. - Ausência de risco da irreversibilidade da medida, mormente cabível compensação futura de valores. RECURSO PROVIDO”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2151938-08.2023.8.26.0000; Relator (a): Simões de Almeida; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 4ª Vara; Data do Julgamento: 27/09/2023; Data de Registro: 27/09/2023)

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023